Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-60.2021.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-60.2021.8.14.0138

APELANTE: GLOBAL INDUSTRIA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA

APELADO: EDMAR JOSE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação monitória fundada em cheques prescritos, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória. A embargante sustenta omissão, contradição e erro de fato no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente a alegada desídia da parte autora no impulso processual, o que atrairia o reconhecimento da prescrição intercorrente e afastaria a incidência da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao afastar a alegação de desídia da parte autora e aplicar a Súmula 106 do STJ; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de prescrição da pretensão monitória decorrente da demora na efetivação da citação, concluindo que a morosidade decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do serviço judiciário.

5.

A incidência da Súmula 106 do STJ permanece aplicável quando inexistem elementos concretos aptos a demonstrar desídia da parte autora na adoção das providências necessárias ao regular andamento processual.

6.

O simples inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo inviável a utilização do recurso como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

7.

Os precedentes invocados pela embargante não se aplicam ao caso concreto, pois o acórdão reconheceu inexistir inércia processual juridicamente relevante atribuível à parte autora.

8.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente se admite de forma excepcional, como consequência do saneamento de vício efetivamente identificado no julgado, hipótese não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

2.

A demora na efetivação da citação decorrente do funcionamento do serviço judiciário não afasta o efeito interruptivo da prescrição quando inexistente desídia da parte autora.

3.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 240, §3º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 06.09.2017; STJ, Súmula 106.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 09/06/2026 a 16/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
GLOBAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO LTDA.
, contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DE DEMORA NA CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 240, §3º, DO CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU ABANDONO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em cinco cheques devolvidos, julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, convertendo o mandado monitório em mandado executivo no valor de R$ 61.435,00, nos termos do art. 702, §8º, do CPC. A parte ré sustenta que houve prescrição da pretensão monitória em razão da demora de aproximadamente 270 dias para a efetivação da citação, a qual atribui à inércia do autor, requerendo a extinção do processo por abandono da causa ou o reconhecimento da prescrição quinquenal. O autor, em contrarrazões, defende que a demora decorreu de fatores inerentes ao funcionamento da unidade judiciária e suscita, ainda, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; e (ii) estabelecer se a demora na efetivação da citação da ré, em ação monitória fundada em cheque prescrito, configura desídia do autor apta a afastar a retroação da interrupção da prescrição e ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória ou a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando as razões recursais apresentam argumentação jurídica direcionada à reforma da sentença e indicam de forma clara a causa de pedir recursal e o pedido de modificação do julgado.

4. A ação monitória fundada em cheque sem força executiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, conforme entendimento consolidado na Súmula 503 do STJ.

5. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data do ajuizamento da ação, desde que o autor adote as providências necessárias à realização do ato citatório, nos termos do art. 240 do CPC.

6. A parte não pode ser prejudicada por demora decorrente exclusivamente do funcionamento do serviço judiciário, hipótese em que se aplica a regra do art. 240, §3º, do CPC e o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

7. O simples decurso de tempo entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação não caracteriza abandono da causa nem demonstra desídia da parte autora quando inexistem elementos concretos que evidenciem omissão na prática das providências necessárias ao andamento do processo.

8. Verificada que a demora citatória decorreu de circunstâncias inerentes à estrutura e ao funcionamento da unidade judiciária, e não de conduta negligente do autor, preserva-se o efeito interruptivo da prescrição com retroação à data da propositura da ação.

9. Inexistindo prescrição da pretensão monitória ou abandono da causa, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal quando apresenta fundamentação dirigida à impugnação dos fundamentos da sentença e pedido claro de reforma do julgado.

2. A propositura de ação monitória dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição, com retroação à data do ajuizamento, quando a demora na citação decorre de entraves inerentes ao serviço judiciário.

3. O mero decurso de tempo para a realização da citação não caracteriza abandono da causa nem afasta o efeito interruptivo da prescrição quando inexistente desídia do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I. CPC, arts. 240, §§1º, 2º e 3º, 485, III, 702, §8º, 932, III, 1.010, III, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 503.

Em suas razões recursais (id. 36118903), o embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e erro de fato no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), afirmando que o acórdão deixou de apreciar adequadamente a alegada desídia da parte credora no impulso processual, circunstância que, segundo aduz, atrairia o reconhecimento da prescrição intercorrente. Argumenta que a paralisação do feito por lapso superior a um ano não pode ser imputada exclusivamente ao aparelho judiciário, sendo inaplicável, na espécie, a Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o credor deixou de promover os atos necessários ao regular prosseguimento da demanda, permanecendo inerte durante considerável período temporal, o que configuraria verdadeira desídia processual apta a ensejar a consumação da prescrição intercorrente. Sustenta, ainda, que o princípio do impulso oficial não afasta o dever da parte autora de diligenciar para a efetivação da tutela jurisdicional pretendida.

Em reforço às suas razões, a embargante colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e de diversos Tribunais estaduais, os quais reconhecem a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes diante da existência de omissão, contradição, erro material ou erro de fato, bem como julgados que afastam a incidência da Súmula n.º 106/STJ quando constatada inércia do credor na condução do feito executivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reconhecida a inaplicabilidade da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto e, consequentemente, declarada a prescrição da ação monitória.

Edmar José Azevedo apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 36451625, págs. 1/5), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente ao argumento de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão, contradição e erro de fato ao deixar de reconhecer a alegada desídia da parte autora e a consequente inaplicabilidade da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), circunstância que, segundo sustenta, conduziria ao reconhecimento da prescrição da pretensão monitória;

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à alegada ocorrência de prescrição da pretensão monitória em razão da demora na efetivação da citação.

Com efeito, o aresto embargado consignou, de maneira inequívoca, que “a parte não pode ser prejudicada por demora decorrente exclusivamente do funcionamento do serviço judiciário, hipótese em que se aplica a regra do art. 240, §3º, do CPC e o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ”, concluindo, ainda, que “o simples decurso de tempo entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação não caracteriza abandono da causa nem demonstra desídia da parte autora quando inexistem elementos concretos que evidenciem omissão na prática das providências necessárias ao andamento do processo”.

Da mesma forma, o voto condutor expressamente analisou a tese central deduzida pela recorrente, concluindo que a demora na efetivação da citação decorreu de circunstâncias inerentes ao funcionamento da unidade judiciária da Comarca de Anapu/PA, e não de comportamento negligente da parte autora. Nesse sentido, consignou-se que “o decurso temporal, por si só, desacompanhado de elementos concretos aptos a demonstrar omissão qualificada da parte autora quanto às providências que lhe competiam, não basta para fulminar a pretensão material regularmente deduzida em juízo”.

O acórdão também deixou expressamente assentado que, diversamente dos precedentes invocados pela então apelante, não houve, no caso concreto, demonstração de inércia processual juridicamente relevante, tampouco descumprimento de diligências atribuíveis à parte autora. Ao revés, reconheceu-se que a demora no aperfeiçoamento da citação decorreu do próprio mecanismo judiciário, razão pela qual incidiu corretamente a orientação consagrada na Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, percebe-se que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, em verdade, a rediscussão do mérito da controvérsia já devidamente apreciada por esta Turma Julgadora, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026